Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-24.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000516-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALQUIRIA MARIA JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 035.582.671-25 (APELADO), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO), marilei da silva (APELADO), MARILEI DA SILVA - CPF: 594.304.511-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME DE HOMICÍDIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando reparação em R$ 7.000,00, com juros de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização fixado na origem é adequado à gravidade da ofensa e às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir:

3.

A publicação em rede social de mensagem que imputa falsamente à pessoa a prática de crime de homicídio configura ato ilícito passível de reparação por danos morais, por extrapolar os limites da liberdade de expressão e atingir a honra e a imagem da vítima.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da ofensa, o meio utilizado para sua propagação, as condições pessoais das partes e a finalidade pedagógica da reparação.

5. Mostra-se adequado e proporcional o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de danos morais, considerando a gravidade da conduta e o potencial lesivo da divulgação em rede social.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A imputação falsa de crime em redes sociais caracteriza ofensa grave à honra e gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1019521-54.2025.8.11.0001, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARILEI DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais
” (Número: 1000516-24.2017.8.11.0002), ajuizada por VALQUIRIA MARIA JOSE DE ARRUDA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação (cf. id. nº 311890383).

Inconformada, a parte apelante sustenta a tempestividade do recurso, invocando o prazo em dobro previsto no art. 128 da LC nº 80/94, e pleiteia, em preliminar, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, por não dispor de condições financeiras para arcar com as custas e honorários sem prejuízo de seu sustento.

No mérito, insurge-se contra o quantum indenizatório fixado, defendendo que o valor de R$ 7.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e dos aspectos econômicos das partes, requerendo sua minoração à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte autora. Invoca precedentes jurisprudenciais que orientam a redução do valor em situações análogas, ressaltando que o arbitramento deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, mas sem se tornar desproporcional.

Por fim, questiona a condenação ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, pugnando por sua isenção em razão da hipossuficiência econômica e do deferimento da gratuidade, ou, subsidiariamente, pela redução do percentual fixado, em observância ao art. 98, §1º, VI, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de indeferir ou minorar o valor da indenização por danos morais e isentá-la do pagamento das custas e honorários advocatícios (cf. id. nº 311890385).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 311890386, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante, verifico que a mesma é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que, por si só, já constitui forte indício de hipossuficiência econômica. Ademais, consta nos autos declaração de hipossuficiência (cf. id. n° 311890361), na qual a recorrente afirma não possuir condições econômicas e/ou financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Assim, com fundamento no art. 99, §3º do CPC, defiro o pedido de gratuidade da justiça à apelante, ressaltando que tal benefício não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

No mérito, o cerne da controvérsia consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto.

O recurso não merece prosperar.

Da análise dos autos, constato que restou devidamente comprovada a conduta ilícita da apelante, que publicou em rede social (Facebook) mensagem com conteúdo ofensivo à honra da apelada, imputando-lhe falsamente a prática de crime de homicídio contra seu próprio esposo, filho da apelante.

A publicação realizada pela apelante continha a seguinte afirmação: "
Estes são assassino do meu filho Deus vai fazer justiça
" (cf. id. n° 311889871), acompanhada da fotografia da apelada, esposa do falecido, o que configura evidente excesso no exercício da liberdade de expressão, ultrapassando os limites do direito de crítica e configurando verdadeiro ato ilícito passível de reparação civil.

A gravidade da conduta é acentuada pelo fato de que a imputação falsa de crime, especialmente de homicídio, constitui ofensa de natureza grave à honra e à imagem da pessoa, causando danos que extrapolam o mero dissabor cotidiano. Ademais, a divulgação em rede social potencializa o alcance da ofensa, ampliando consideravelmente seus efeitos danosos.

Nesse contexto, considerando a natureza da ofensa, o meio utilizado para sua propagação, o grau de culpa da ofensora, as circunstâncias pessoais das partes e a finalidade pedagógica da indenização, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

O
quantum
indenizatório não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica. Ao contrário, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação da indenização por danos morais.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIO. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA POR PORTAL DE NOTÍCIAS. DIVULGAÇÃO DE NOME E IMAGEM DO AUTOR. ULTRAPASSADOS OS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por portal de notícias contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00, com fundamento na veiculação de matéria jornalística inverídica que vinculou o nome e a imagem do autor à prática de homicídio, embora ele não tivesse qualquer envolvimento com o crime noticiado. A notícia original indicava o autor como “ex-segurança da primeira-dama” e o identificava nominal e visualmente. Posteriormente, o equívoco foi corrigido em nova publicação, sem, contudo, neutralizar os efeitos da divulgação inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a veiculação de notícia inverídica com identificação do autor como envolvido em crime de homicídio configura dano moral indenizável; (ii) determinar se a posterior correção da matéria é suficiente para afastar ou mitigar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicação de notícia inverídica que associa pessoa inocente a fato criminoso, com uso de nome completo e imagem, ultrapassa os limites da liberdade de imprensa e caracteriza ato ilícito indenizável, nos termos do art. 186 do Código Civil.

4. A correção posterior da matéria, sem a mesma visibilidade ou alcance da publicação original, não é suficiente para reparar o dano à honra e imagem do autor, especialmente diante da difusão em grupos institucionais e redes sociais.

5. A responsabilidade do veículo de imprensa decorre da falha no dever de cuidado na apuração dos fatos, sendo irrelevante a inexistência de dolo, diante do conteúdo gravemente lesivo e da repercussão negativa.

6. A repercussão negativa ficou evidenciada por meio de prints de conversas em grupos de WhatsApp de militares, nos quais a versão original da notícia foi amplamente compartilhada, sem desmentido equivalente.

7. O valor arbitrado na origem (R$ 20.000,00) revela-se proporcional à gravidade da ofensa, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido”

(TJMT - N.U 1019521-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Quanto à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, como já mencionado, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade da parte vencida por tais verbas, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça à apelante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025